Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-43.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800673-43.2024.8.14.0069

APELANTE: FRANCISCA MARIA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para anular a sentença de primeiro grau, em razão de cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual em ação que discute a responsabilidade tributária por IPVA após a alegada alienação de
veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se a Fazenda Pública possui legitimidade passiva em demanda que discute a exigibilidade de IPVA após a alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

O julgamento antecipado da lide é indevido quando há necessidade de produção de provas, especialmente em controvérsias fáticas relevantes.

A ausência de
oportunização
de prova testemunhal apta a demonstrar a alienação do veículo configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A Fazenda Pública é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa discutir a existência de relação jurídico-tributária, por ser sujeito ativo da exação.

A responsabilidade tributária pelo IPVA após a alienação depende da comprovação da efetiva tradição do bem, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

A definição da responsabilidade tributária exige dilação probatória, sendo inviável sua resolução sem adequada instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais.

A Fazenda Pública possui legitimidade passiva em ações que discutem a exigibilidade de IPVA.

A responsabilidade tributária por IPVA após a alienação do veículo depende da comprovação da tradição, exigindo dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 932; CTN, art. 121; CC, art. 1.267; CTB,
arts
. 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 09.03.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 03.03.2017; STJ, REsp 1.116.937/PR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e DETRAN/PA
contra decisão monocrática
desta Relatoria
que deu provimento ao recurso
de apelação
da parte autora
,
para anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A decisão agravada
(ID
31883074
)
, concluiu que o julgamento antecipado da lide, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocorreu sem oportunizar à parte autora a produção de provas essenciais — especialmente testemunhal — aptas a demonstrar a alienação do veículo, circunstância indispensável à adequada solução da controvérsia, razão pela qual declarou a nulidade da sentença, com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais (
ID
33781428), o agravante sustenta, em síntese: (i) a plena admissibilidade do agravo interno, afirmando que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, por não estar baseada em precedente vinculante; (
ii
) nulidade da decisão unipessoal por afronta aos
arts
. 1.011 e 932 do CPC; (
iii
) ilegitimidade passiva da Fazenda Pública, sob o argumento de que a responsabilidade pela transferência do veículo é exclusiva do adquirente, nos termos do art. 123, I, do CTB; (
iv
) inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e os prejuízos alegados; (v) aplicação do princípio da causalidade, devendo eventual demanda ser direcionada ao comprador do veículo; e (vi) requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente extinção do feito .

Em contrarrazões (
ID
34567479), a agravada sustenta: (i) a legalidade da decisão monocrática, proferida com base no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada; (
ii
) a legitimidade passiva da Fazenda Pública, por ser o ente responsável pela cobrança do IPVA; (
iii
) a inexistência de responsabilidade da autora após a alienação do veículo, com base no art. 1.267 do Código Civil e na jurisprudência do STJ; (
iv
) que o agravo interno se limita à mera repetição de argumentos já enfrentados; e (v) requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a validade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (
ii
) a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) a alegada ilegitimidade passiva da Fazenda Pública nas demandas que discutem a responsabilidade tributária decorrente de propriedade de veículo automotor após alienação.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC
c/c art. 133, inciso XI do RITJPA
.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória em
hipóteses de controvérsia fática relevante, bem como sobre a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a alienação do veículo.

Assim, não procede a alegação de nulidade da decisão monocrática
,
não h
avendo
vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa.

A Constituição Federal assegura:

Art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No plano infraconstitucional, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de provas.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia envolve questão eminentemente fática — a efetiva alienação do veículo — cuja comprovação demanda dilação probatória, notadamente prova testemunhal.

A jurisprudência do STJ é firme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL .
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO .
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURAÇÃO .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito
alegado .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2020)

Portanto, correta a decisão que anulou a sentença para reabertura da instrução processual.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, atribuindo ao adquirente do veículo a responsabilidade exclusiva.

Todavia, tal tese não prospera.

A demanda originária visa à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPVA, sendo a Fazenda Pública o sujeito ativo da exação.

Nos termos do art. 121 do CTN:

“Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo.”

Por simetria, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação aquele que exige o crédito tributário.

A jurisprudência
deste Egrégio Tribunal ratifica tal entendimento
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DEDECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADE RELAÇÃOJURÍDICATRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA e MULTAS COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DETRAN REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal edeclaratóriadeinexistênciade relação jurídico-tributáriaajuizada, para suspender a cobrança de IPVA e Multas contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem. 2. O Agravante alega que
os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se respo (4213484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09,
Publicado
em 2021-01-12)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019, referentes aos veículos descritos na inicial;
ii
) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3.
Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do IPVA.

4. No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter
sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/
2024; TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858940-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/
2025 )
(grifo nosso)

Logo, correta a decisão agravada ao reconhecer a legitimidade da Fazenda Pública.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA APÓS A ALIENAÇÃO

Nos termos do art. 1.267 do Código Civil:

“A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, comprovada a tradição, a responsabilidade tributária recai sobre o adquirente:

“Após a alienação do veículo, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA passa a ser do adquirente.”
(REsp 1.116.937/PR)

Ademais, o art. 134 do CTB refere-se à responsabilidade por infrações de trânsito, não se aplicando automaticamente aos débitos tributários, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

Assim, a definição acerca da responsabilidade tributária depende da comprovação da alienação — o que reforça a imprescindibilidade da instrução probatória.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico, encontrando amparo na legislação processual civil, na doutrina e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Restou evidenciado que: (i) o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) a Fazenda Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (
iii
) a controvérsia acerca da responsabilidade tributária demanda análise fática aprofundada, inviável sem a produção de provas.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/04/2026